Tribunal: TJDFT
Processo: 0720001-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0720001-27.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: UNICA COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME, RAFAEL PAZIANI BELTRAMINI, ALEXANDRE RAMALHO DE ABREU D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 36460032) interposto por BANCO BRADESCO SA contra a decisão proferida pelo douto Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial proposta pelo agravante em desfavor de UNICA COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME, RAFAEL PAZIANI BELTRAMINI, ALEXANDRE RAMALHO DE ABREU, indeferiu o pedido do exequente para consulta ao sistema de Cadastro de Clientes no Sistema Financeiro Nacional – CCS-Bacen e deDeclaração de Operações Imobiliárias – DOI, por meio do sistema Infojud. Eis o teor do decisório (ID 36460035): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de pleito de consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro – CCS e Declaração de Operações Imobiliárias - DOI. Em consulta ao site do Banco Central (https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/cadastroclientes) verifica-se que o cadastro em questão é definido como: “O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) é um sistema que registra a relação de instituições financeiras e demais entidades autorizadas pelo Banco Central com as quais o cliente possui algum relacionamento (como conta corrente, poupança e investimentos). Importante! O CCS informa a data do início e, se for o caso, a data do fim do relacionamento com a instituição, mas não contém dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas e aplicações”. Veja-se, portanto, que a consulta ao CCS visa obter informações sobre em quais instituições uma pessoa teve ou tem relacionamento, mas não informa valores ou movimentações financeiras, não realizando também o bloqueio de qualquer ativo. A consulta ao cadastro em questão atinge informações pessoais, sensíveis e abrangidas pelo sigilo bancário, cuja quebra somente pode ser decretada para apuração de ocorrência de ilícito penal, nos termos do art. 1o, §4o, da Lei Complementar n.o 105/2001. De outra parte, a consulta não se presta a efetivar constrição patrimonial, não resultando em qualquer utilidade prática para a execução. Em relação a pesquisa de Declaração de Operações Imobiliárias - DOI, Realizada consulta aos sistemas e-RIDF e INFOJUD e não constatada a existência de operações imobiliárias, revela-se inútil e desnecessária pretensão concernente à pesquisa de bens mediante Declaração de Operações Imobiliárias - DOI. Ausente a mínima demonstração de qualquer alteração fática na situação econômica da parte executada, não se revela razoável a utilização de medida tão extrema, sem qualquer expectativa concreta de sucesso. Pelos motivos expostos, indefiro o pedido de consulta ao CCS e DOI. Remetam-se os autos ao arquivo intermediário, conforme certidão de ID 65470200. Documento Registrado, Datado e Assinado Eletronicamente Pelo(a) Juíz(a) de Direito Signatário(a) - grifo no original. Alega o recorrente que os recorridos tem procrastinado há anos a satisfação do seu crédito, de modo que a medida vindicada é essencial para o prosseguimento da demanda, haja vista que o credor necessita de informações que somente o Juízo consegue obter para a concretização do seu direito de alcançar o seu crédito. Entende que a consulta ao CSS-Bacen se mostra razoável e proporcional, inclusive para apurar eventual ocultação de bens pelos executados em nome de terceiros, além de localizar transações da parte executada junto a inúmeras instituições financeiras, onde os devedores podem ter contas de depósitos, poupança, valores ou afins. Acerca da pesquisa das Declarações de Operações Imobiliárias (DOI), defende a sua utilidade ante a dificuldade de localização de bens e ativos em nomes dos devedores, inexistindo vedação legal para a sua reiteração, eis que não induzem violação ao direito de privacidade ou quebra de sigilo fiscal. Quanto ao perigo da demora, pondera que a falta de prosseguimento do feito acarreta em início de prazo prescricional, não cabendo o seu arquivamento. Requer a concessão de efeito suspensivo para que não sejam os autos remetidos ao arquivo provisório, suspendendo, assim, o prazo prescricional. No mérito, que sejam deferidas as pesquisas pretendidas. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, entendo que não estão presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência almejada. Extrai-se dos autos que a execução teve início em 12/09/2014, tendo como objeto cédula de crédito bancária no valor total de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Ao longo da tramitação, foram deferidas inúmeras medidas a fim de localizar bens penhoráveis dos devedores, tais como consultas aos sistemas Sisbajud, Renajud, e-RIDF, Infojud e Bacenjud, em 2018, todas infrutíferas como se vê do ID 31243734 (processo referência). Após, o credor requereu a realização de pesquisa de bens imóveis via Declaração de Operações Imobiliárias – DOI, por meio do sistema Infojud, e consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional – CCS-Bacen, as quais foram indeferidas pelo Juízo a quo por meio da decisão combatida neste agravo de instrumento. De acordo com as informações disponibilizadas no sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça, o sistema CCS-Bacen consiste em um sistema de consulta cadastral, sem alcançar dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas/aplicações. Confira-se: O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional(CCS) é um sistema informatizado que permite indicar onde os clientes de instituições financeiras mantêm contas de depósitos à vista, depósitos de poupança, depósitos a prazo e outros bens, direitos e valores, diretamente ou por intermédio de seus representantes legais e procuradores. O principal objetivo do CCS é auxiliar nas investigações financeiras conduzidas pelas autoridades competentes, mediante requisição de informações pelo Poder Judiciário (ofício eletrônico), ou por outras autoridades, quando devidamente legitimadas. O Cadastro não contém dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas/aplicações e visa dar cumprimento ao art. 3o da Lei n. 10.701/2003, que incluiu dispositivo na Lei de Lavagem de Dinheiro (Lei n. 9.613/1998, art. 10-A), determinando que o Banco Central “manterá registro centralizado formando o cadastro geral de correntistas e clientes de instituições financeiras, bem como de seus procuradores”. Portanto, o referido sistema não se destina, precipuamente, à pesquisa de bens penhoráveis da parte executada, pois para tal finalidade o Juízo dispõe de outros sistemas conveniados, a exemplo do Sisbajud, Renajud e Infojud. O colendo Superior Tribunal de Justiça tem firmado o entendimento de que o CCS consiste em um sistema de informações de natureza cadastral a subsidiar futura constrição, eis que alarga a margem de pesquisa de ativos, ainda que não possua caráter constritivo. A propósito, trago aresto elucidativo do colendo Tribunal da Cidadania: RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CADASTRO DE CLIENTE DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL DO BANCO CENTRAL DO BRASIL - CCS/BACEN. POSSIBILIDADE. 1- Recurso especial interposto em 26/8/2020 e concluso ao gabinete em 21/6/2021. 2- O propósito recursal consiste em dizer se seria possível, após as devidas tentativas de identificação e constrição de ativos financeiros restarem infrutíferas, a determinação de consulta ao CCS-Bacen, com o fim de apurar a existência de patrimônio do devedor, perseguido em cumprimento de sentença, de natureza cível. 3- Na hipótese em exame, é de ser afastada a existência de vícios no acórdão recorrido, à consideração de que as matérias impugnadas foram enfrentadas de forma objetiva e fundamentada no julgamento do recurso, naquilo que o Tribunal a quo entendeu pertinente à solução da controvérsia. 4- O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) é um sistema de informações de natureza cadastral, que tem por objeto os relacionamentos mantidos pelas instituições participantes com os seus correntistas ou clientes, mas não congrega dados relativos a valor, movimentação financeira ou saldos de contas e aplicações. 5- Em suma, o mencionado cadastro contém as seguintes informações sobre o relacionamento dos clientes ou correntistas com as instituições do Sistema Financeiro Nacional: a) identificação do cliente e de seus representantes legais e procuradores; b) instituições financeiras em que o cliente mantém seus ativos ou investimentos; e c) datas de início e, se houver, de fim de relacionamento. 6- O CCS-Bacen, portanto, ostenta natureza meramente cadastral. Não implica constrição, mas sim subsídio à eventual constrição, e funciona como meio para o atingimento de um fim, que poderá ser a penhora de ativos financeiros por meio do BacenJud. 7- Em outras palavras, o acesso às informações do CCS serve como medida que poderá subsidiar futura constrição, alargando a margem de pesquisa por ativos. Não se mostra razoável, assim, permitir a realização de medida constritiva por meio do BacenJud e negar a pesquisa exploratória em cadastro meramente informativo, como é o caso do CCS. Precedente. 8- Dessa forma, não há qualquer impedimento à consulta ao CCS-Bacen nos procedimentos cíveis, devendo ser considerado como apenas mais um mecanismo à disposição do credor na busca para satisfazer o seu crédito. 9- Recurso especial provido. (REsp n. 1.938.665/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 3/11/2021.) As particularidades do caso em exame, contudo, não apontam para a utilidade do deferimento de tal medida para a satisfação do crédito do exequente, em homenagem aos princípios da razoabilidade, da celeridade e da economia processual, notadamente porque as informações já alcançadas mediante pesquisas aos sistemas Sisbajud e Infojud não trazem sequer indício de que a aludida medida terá utilidade, pois não foram encontrados saldos nas contas dos devedores e não consta declaração entregue à Receita Federal nos exercícios recentes. Nesse sentido já decidiu este Tribunal de Justiça. Relevante anotar que o CCS e o Bacenjud utilizam a mesma base de dados, no entanto, apenas o Bacenjud identifica valores e promove o bloqueio de quantias eventualmente encontradas. 3. A simples requisição de diligências, sem a plausibilidade de seu cumprimento frutífero, vai de encontro aos Princípios da Celeridade, Economia Processual e Razoável Duração do Processo, comprometendo o objetivo final da atividade desenvolvida pelo Órgão Judicante. (Acórdão 1289550, 07269971220208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/10/2020, publicado no DJE: 14/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A consulta ao sistema CSS-BACEN, cuja base de dados é a mesma do BACENJUD, constitui medida extraordinária, cabível apenas se houver a apresentação de indícios mínimos de sua eficácia, cujo ônus o credor não se desincumbiu. (Acórdão 1293243, 07304094820208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no DJE: 28/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da mesma forma, o pedido de pesquisa de bens imóveis via Declaração de Operações Imobiliárias – DOI, por meio do sistema Infojud, consiste em medida atípica a ser concedida de forma excepcional e subsidiária e quando demonstrada a sua utilidade para o fim pretendido de satisfação do débito exequendo. Na espécie, contudo, além das diligências envidadas por meio do sistema Infojud terem se mostrado inócuas, não consta nos autos que o exequente exauriu as providências à sua disposição para localização de bens imóveis dos executados, mediante, por exemplo, requerimento no sítio eletrônico dos cartórios imobiliários. Colha-se ementa deste egrégio TJDFT sobre o assunto: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENOVAÇÃO DE PESQUISAS EM SISTEMAS (SISBAJUD - ANTIGO BACENJUD). POSSIBILIDADE. TRANSCURSO DE TEMPO CONSIDERÁVEL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. CPC. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. EFETIVIDADE. COLABORAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É possível a renovação de pesquisas aos sistemas (Sisbajud, Renajud, Infojud), quando já transcorrido prazo razoável desde a última consulta, em homenagem ao princípio da razoabilidade. 2. A jurisprudência entende que a mudança na situação financeira do devedor ou o transcurso de tempo suficiente para verificar a modificação permitem a renovação da pesquisa. Nesses casos, privilegiam-se os princípios da razoabilidade, celeridade processual e efetividade da prestação jurisdicional para satisfação da tutela jurisdicional. 3. Ademais, não se pode olvidar que o Código de Processo Civil, de forma expressa, impõe a todos os sujeitos do processo a cooperação na busca da razoável duração do processo e sua efetividade (art. 6o do CPC). Assim, ainda que seja obrigação do credor indicar bens passíveis de penhora, em decorrência das dificuldades enfrentadas, impõe-se ao magistrado o dever de colaboração dando a devida assistência e efetividade ao processo. 4. Acerca da pesquisa de Declaração de Operações Imobiliárias - DOI, a intervenção judicial deve ser comedida, ou seja, para atender as necessidades das partes, quando impossível delas realizarem por si. O papel do juiz é subsidiário e complementar. E, justamente por isso, compreendendo as peculiaridades da causa, o juízo a quo determinou as diversas diligências nos cadastros eletrônicos. Se ainda pendesse alguma suspeita do credor acerca da existência de transações envolvendo imóveis, poderia por si requerê-la no sítio eletrônico dos cartórios imobiliários, para que a busca fosse realizada. Esta Corte tem entendido que, realizadas recentes pesquisas infrutíferas de realizações imobiliárias ao Infojud, seria desnecessária nova pesquisa mediante Declaração de Operações Imobiliárias - DOI. 5. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (Acórdão 1417379, 07129275320218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no PJe: 3/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não há necessidade de incursão quanto ao segundo requisito para a concessão da liminar, pois o fato é que não logrou o agravante, ao menos de um juízo incipiente, demonstrar que a sua pretensão se encontra alicerçada na aparência do bom direito a justificar a medida vindicada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Brasília, 20 de junho de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador